Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710955-17.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CLAUDIO HUGO MIKKELSEN RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PLATAFORMA VIRTUAL. DEMONSTRATIVOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A ação de cobrança instruída com os demonstrativos do contrato de empréstimo eletrônico, contendo os termos da negociação realizada pelo correntista utilizando-se de plataforma virtual, bem como do crédito depositado na conta corrente do contratante satisfaz os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, tornando-se inexigível a instrução da ação de cobrança com a juntada de contrato escrito assinado pelo correntista. 2. Para o processamento de ação de cobrança embasada em contrato de operação de crédito para refinanciamento, com nova pactuação para valor e forma de pagamentos e encargos, é desnecessária a juntada de toda a cadeia negocial anterior ao refinanciamento. 3. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. 4. A inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor depende da verificação, pelo julgador, da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte para produção da prova pretendida. Ou seja, a inversão do ônus da prova não é automática na relação de consumo, mas ferramenta excepcional, utilizada, a critério do magistrado quando percebida a impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato. 5. Tendo o autor comprovado, mediante a juntada de documentos hábeis, o débito perseguido nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, decorrente de ausência de inversão do ônus processual e indeferimento de perícia contábil, considerando que a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não era de difícil realização pelo réu. 6. A revisão de contrato bancário demanda a impugnação específica da cláusula que a parte entende como abusiva, não bastando mera alegação genérica em contestação quanto ao direto de revisar os pactos. 7. Verifica-se a procedência do pedido condenatório da ação de cobrança em que o autor comprova a relação contratual e a dívida não paga dela decorrente e o réu, por sua vez, se limita a defender a inexistência de prova suficiente para condenação, assumindo a realização do pacto sem, contudo, demonstrar ilegalidade da contratação ou abusividade das cláusulas. 8. É possível cláusula prevendo a contratação de seguro prestamista no contrato de mútuo bancário, desde que a instituição financeira não condicione o objeto principal do negócio à contratação do mencionado seguro. 9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser cabível a inversão do ônus da prova para que a parte recorrida acoste aos autos toda a cadeia negocial que derivou o crédito a ser executado, demonstrando indubitavelmente a legalidade dos encargos aplicados. Afirma que é hipossuficiente e possui limitação quanto ao dever de fazer a prova necessária à instrução do processo; b) artigos 319, inciso III, 320, 330, inciso I, e §1, incisos I e III, 373, inciso I, 434, 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, suscitando a inépcia da petição inicial, porquanto o recorrido não apresentou o suposto contrato de empréstimo. Assevera que os documentos anexados pela recorrida foram produzidos de forma unilateral e sem demonstrar qualquer assinatura (sequer eletrônica) ou consentimento do recorrente, não havendo como prosperar a ação de cobrança; c) artigo 39, inciso I, do CDC, sustentando a nulidade e ilegalidade da venda casada de seguro prestamista, pois trata-se de prática comercial abusiva, que ofende a liberdade de escolha do consumidor, favorecendo única e exclusivamente o fornecedor, que condicional o consumidor a adquirir um produto que sequer era objeto de disposição inicial. Acrescenta que foi totalmente induzido a erro, pois acreditou estar contratando apenas um empréstimo, de modo que, evidentemente, não houve informação adequada, direito básico de qualquer consumidor. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 292, inciso I, 335, inciso III, e 1.022, todos do CPC e 51 do CDC, sem, contudo, demonstrar as razões pela quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 39, inciso I, ambos do CDC; 319, inciso III, 320, 330, inciso I, e §1, incisos I e III, 373, inciso I, 434, 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Verifica-se, portanto, que a inicial foi instruída com prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Rejeitada, portanto, a preliminar de inépcia da inicial. .... No caso, tendo o autor apresentado os termos do negócio gerador da dívida exigida, incumbe, portanto, somente ao réu comprovar a inexistência ou modificação do pacto mencionado na inicial ou o seu adimplemento, não se aplicando à hipótese a inversão dos ônus da prova. Diante disso, não se vislumbra maiores dificuldades para a comprovação das alegações do réu, que poderia ter instruído o feito com contraprova do seu extrato bancário a fim de demonstrar que não teria se beneficiado do crédito do contrato ou, ainda, com demonstrativos de pagamentos das parcelas ora discutidas, mediante contracheques ou extratos, mister do qual não se desincumbiu. Ademais, conforme já explanado acima, tendo a ação de cobrança como objeto contrato de renegociação, que promoveu a baixa das dívidas anteriores, não incumbe ao autor apresentar toda a cadeia negocial anterior à repactuação. Logo, não obstante a possibilidade de contestar os termos do contrato como matéria de defesa da ação de cobrança, a eventual pretensão da parte ré de revisar os contratos anteriores que compõem a cadeia negocial impõe ação própria, já que lastreada em negócio diverso do objeto da presente ação. Nesse ponto, correta a sentença ao indeferir a inversão dos ônus da prova, de acordo com os seguintes fundamentos: .. Destaque-se inexistir, no caso, violação ao direito do contratante de buscar a revisão dos contratos anteriores, se porventura incursos em ilegalidades, mesmo após a renegociação das dívidas deles decorrentes, consoante garantia no enunciado da súmula 286 do STJ. Ressalva-se, quanto ao ponto, que a revisão de contrato bancário demanda a impugnação específica da cláusula que a parte entende como abusiva, não bastando mera alegação genérica em contestação quanto ao direto de revisar os pactos. ..... Extrai-se dos autos que o réu, na condição de correntista da instituição financeira autora, realizou por meio eletrônico contrato de empréstimo no 012-3-46-9420308, em 20/10/2022, no valor de R$ 225.000,00, com taxa de juros de 1,99% ao mês e pagamento parcelado em 48 parcelas, no valor de R$ 8.591,73, com vencimento a partir de 16/01/2023 (ID 55362500), regulamentado nos termos do documento de ID 55362501. Além disso, no extrato bancários da conta corrente do réu se verifica a disponibilização do valor decorrente do empréstimo contratado, bem como a baixa dos valores referentes aos demais contratos (ID 55362497). Dessa forma, foi devidamente comprovado pelo autor a relação contratual geradora da dívida cobrada. Por sua vez, o réu se limitou a defender, sem razão conforme já explanado, a inexistência de prova suficiente para condenação. O apelante não nega a realização do pacto ou alega a ilegalidade da contratação ou a abusividade das cláusulas (exceto de seguro prestamista), conforme se extrai da peça de contestação: ... No caso em análise, não se verifica violação à livre manifestação de vontade do contratante, uma vez que o valor do seguro está discriminado de forma independente do empréstimo realizado (ID 55362500) e, ainda, de acordo com o regulamento da contratação de operação de crédito realizada, está clara a natureza facultativa da contratação do seguro de proteção financeira (ID 55362501 – Pág. 4): .... Sendo assim, reputa-se acertada a sentença recorrida que, por isso, não merece reforma (ID 57495848). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos aos artigos 292, inciso I, 335, inciso III, e 1.022, todos do CPC e 51 do CDC, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023